Tribunal: TCU
Processo: 016.431/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6603/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.431/2023-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Francisca Catarina Stein (XXX.980.028-XX); Maria Goretti Borges da Silva (XXX.292.229-XX); Maria Martins de Lima (XXX.123.959-XX); Maria Santos de Lima (XXX.057.418-XX); Marta Lima dos Santos (XXX.078.058-XX); Severina da Paz Dias da Silva (XXX.638.474-XX); Sonia Maria Stein (XXX.121.898-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.